Tribunal: TJSP
Processo: 1001324-05.2024.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Alegação de contratação fraudulenta. Julgamento antecipado. Cerceamento do direito à produção de prova requerida pelo autor. Necessidade de realização das provas periciais requeridas. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.